Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801569-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: J J RESTAURANTES LTDA - EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE - ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO, ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801569-75.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:
NORTE SHOPPING BELEM S/A

EMBARGADOS:
JJ RESTAURANTES LTDA – EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE – ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO E ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO

EMBARAGADO: ACÓRDÃO ID N. 3608093

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO ATACADO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por si.

2.

Omissão inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento fora devidamente analisada.

3.

Questão relativa a necessidade de especificação de qual modalidade de intervenção de terceiros teria sido acolhida não consta das razões recursais deduzidas no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Além disso, importante mencionar que o julgado fundamentou de forma acurada as razões pelas quais deveria manter a exclusão da empresa JJ Restaurante do polo passivo da demanda de origem
.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como embargantes
NORTE SHOPPING BELEM S/A
e Embargados
JJ RESTAURANTES LTDA – EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE – ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO E ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO
e
ACÓRDÃO ID N.
3608093

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801569-75.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:
NORTE SHOPPING BELEM S/A

EMBARGADOS:
JJ RESTAURANTES LTDA – EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE – ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO E ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO

EMBARAGADO: ACÓRDÃO ID N. 3608093

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

NORTE SHOPPING BELEM S/A
(ID 3715608), em face de
JJ RESTAURANTES LTDA – EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE – ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO E ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO
e do
V. Acórdão ID Nº. 3608093,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA JJ RESTAURANTE DE FORMA INDEVIDA – DESCABIMENTO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SUSBSTITUIÇÃO ACOLHIDO NA PARTE INICIAL DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE INCONFORMISMO JÁ EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RETENÇÃO DA CNH DOS AGRAVADOS – NÃO CABIMENTO – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DOS RECORRIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO – PEDIDO FORMULADO PELO AGRAVANTE QUE SE RESTRINGIU A PENHORA DO IMÓVEL – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão, sob o argumento de que o julgado atacado não teria especificado e fundamentado qual a modalidade de substituição processual teria sido acolhida, bem assim que a decisão agravada teria violado coisa julgada, salientando que não consta da contestação e da sentença pedido de substituição.

Ressalta ainda que o julgado teria sido omisso por não enfrentar precedentes referentes a retenção da CNH dos agravados, pugnando ainda por prequestioanamento.

Em contrarrazões (ID 3759803), os ora agravados pugnam pelo desprovimento dos aclaratórios e consequente manutenção do julgado atacado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo na íntegra da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por si.

Insurge-se o embargante contra o julgado, alegando a ocorrência de omissão, em relação a alegada ausência de fundamentação e especificação de qual modalidade de substituição processual teria sido acolhida, acerca da violação a coisa julgada, e ainda sobre a retenção da CNH dos agravados.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção integral da decisão agravada.

Pela análise detida dos autos, tem-se que a questão relativa a necessidade de especificação de qual modalidade de intervenção de terceiros teria sido acolhida não consta das razões recursais deduzidas no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Além disso, importante mencionar que o julgado fundamentou de forma acurada as razões pelas quais deveria manter a exclusão da empresa JJ Restaurante do polo passivo da demanda de origem, senão vejamos um trecho do julgado atacado:

(...) Pois bem, em relação a arguição de que a pessoa jurídica JJ restaurante teria sido excluída do polo passivo da demanda de forma indevida, urge consignar que a sentença proferida nos autos da Ação de Despejo (proc. n. 0023722-18.2015.814.0301), acolheu, logo na parte inicial da sua fundamentação, o pedido de substituição do polo passivo formulado em contestação pela empresa JJ RESTAURANTE LTDA ME, a fim de figurar como devedora, a partir de então, a pessoa jurídica JHA RIBEIRO ME, juntamente com JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO e ANA DEISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO. (...)

Somado a isso, tem-se que a referida questão não foi objeto de recurso de apelação pela empresa ora agravante, mas tão somente pelos demandados/agravados, demonstrando o seu inconformismo já na fase de cumprimento de sentença. (...)

Da mesma forma em relação a alegação de
que a decisão agravada teria violado coisa julgada
, uma vez que, como bem delineado no Acórdão, os agravados formularam pedido de substituição processual em contestação, o que foi acolhido logo na parte inicial da sentença, de sorte o embargante não apresentou recurso de apelação, restando, portanto, inviável qualquer discussão a respeito do tema.

Somado a isso, quanto a alegação de ausência de manifestação em relação ao julgado do STJ que teria firmado entendimento de que
a retenção da CNH não configura violação ao direito de ir e vir,
impende consignar que, consoante o voto desta relatora, tal medida não foi acolhida, uma vez que não se mostra potencialmente eficaz para a coerção ao pagamento do débito, de sorte que sua aplicação configuraria verdadeira punição aos devedores, descaracterizando o objetivo das medidas coercitivas indiretas.

Assim, não se observa qualquer omissão capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de Agravo de Instrumento.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 01/12/2020